Tribunal: TJMT
Processo: 0003450-85.2018.8.11.0050
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003450-85.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (APELADO), RONALDO DOS SANTOS CASTRO - CPF: 087.373.704-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 045.274.314-12 (APELANTE), RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (VÍTIMA), RONALDO DOS SANTOS CASTRO - CPF: 087.373.704-05 (VÍTIMA), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), VANESSA DE SOUZA LIMA - CPF: 056.035.881-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ART. 333 DO CÓDIGO PENAL –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RECURSO PREJUDICADO
EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

Tendo havido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e ultrapassado o lapso temporal necessário para a efetivação da prescrição entre o recebimento da denúncia (art. 117, I, CP) e a sentença condenatória (art. 117, IV, CP), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade em favor do apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003450-85.2018.8.11.0050

APELANTE: GIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Givaldo Pinheiro dos Santos
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos do processo no 0003450-85.2018.8.11.0050, cujos termos lhe impuseram as seguintes penas:

-
06 (seis) meses de detenção
,
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e
suspensão de se obter permissão para dirigir veículos pelo prazo de 02 (dois) meses
, em razão da prática delitiva constante no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 157974712);

-
02 (dois) anos de reclusão
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática descrita no art. 333 do Código Penal (ID 157974712);

Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre os crimes, as penas restaram fixadas em
02 (dois) anos de reclusão
,
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(ID 157974712);

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária, cujas formas e condições serão fixadas em audiência admonitória a ser designada para tal finalidade);

Inconformado,
Givaldo Pinheiro dos Santos
interpôs recurso de apelação (ID 157974718) e, em suas razões, pugnou (i) pelo reconhecimento da ilicitude da prova decorrente da confissão informal feito aos policiais militares e (ii) por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 163825157).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 165275182).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 169782653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante
Givaldo Pinheiro dos Santos
foi denunciado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
como incurso nas penas do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 333 do Código Penal (ID 157975719 – pp. 03/04).

A
denúncia foi recebida
em
24/10/2018
(ID 157975719 – pp. 55/56).

Por sua vez, a
sentença foi proferida
em
09/11/2022
(ID 157974712), impondo-se ao apelante as penas de
06 (seis) meses de detenção
(art. 306, CTB) e
02 (dois) anos de reclusão
(art. 333, CP), as quais, por não ultrapassarem
02 (dois) anos
, prescrevem em
04 (quatro) anos
, conforme dispõe o art. 109, V, do Código Penal.

Portanto, diante do trânsito em julgado da sentença para a acusação e do transcurso de período de tempo superior a
04 (quatro) anos
entre o
recebimento da denúncia
(art. 117, I, CP) e a
sentença
(art. 117, IV, CP), imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Frente ao exposto,
julgo prejudicado
o presente recurso e reconheço, nos termos do art. 109, V, c/c art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição em favor do apelante em relação aos dois crimes pelos quais foi condenado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023